Tribunal: TJPA
Processo: 0005290-18.2016.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. APELANTES RENAN ZIEL RODRIGUES SOUZA, ROMÃRIO SANTANA PONTES E LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL. MÃRITO. REANALISE DA DOSIMETRIA A PENAL. PROVIMENTO. DOSIMETRIA DE RENAN ZIEL RODRIGUES SOUZA. REDUÃÃO DA PENA CONFIGURADA. Crime homicÃdio qualificado, mantido em desfavor deste tÃ£o somente os antecedentes, devendo o comportamento da vÃtima ser considerado neutro (SÃºmula 18 do TJPa), redimensiono a pena-base para 14 anos de reclusÃ£o (SÃºmula n. 23/TJPA). Ausentes circunstÃ¢ncias atenuantes, nÃ£o houve bis in idem no que concerne a reincidÃªncia, pois o juÃzo sentenciante aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, alienas âcâ e âdâ CP, razÃ£o pela qual mantenho a referida agravante no patamar em que foi aplicada, aumentando a pena em 06 anos, passando a dosa-la em 20 anos de reclusÃ£o, a qual torno definitiva, diante da ausÃªncia de causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o. Crime de ocultaÃ§Ã£o de cadÃ¡ver, mantido em seu desfavor os antecedentes, devendo o comportamento da vÃtima ser considerado neutro (SÃºmula 18 do TJPa), redimensiono a pena-base para 1 ano e 3 meses de reclusÃ£o e 20 dias-multa, (SÃºmula n. 23/TJPA). Ausentes circunstÃ¢ncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o, torno a pena definitiva em 01 ano e 3 meses de reclusÃ£o. ExistÃªncia de concurso material, nos termos do artigo 69 do CP, as penas somadas, perfazem 21 anos e 03 meses de reclusÃ£o e 20 dias-multa em regime inicial fechado.DOSIMETRIA DE ROMÃRIO SANTANA PONTES. REDUÃÃO DA PENA CONFIGURADA. Crime homicÃdio qualificado, mantido em desfavor deste tÃ£o somente os antecedentes, devendo o comportamento da vÃtima ser considerado neutro (SÃºmula 18 do TJPa), redimensiono a pena-base para 14 anos de reclusÃ£o (SÃºmula n. 23/TJPA). Ausentes circunstÃ¢ncias atenuantes, nÃ£o houve bis in idem no que concerne a reincidÃªncia, pois o juÃzo sentenciante aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, alienas âcâ e âdâ CP, razÃ£o pela qual mantenho a referida agravante no patamar em que foi aplicada, aumentando a pena em 06 anos, passando a dosa-la em 20 anos de reclusÃ£o, a qual torno definitiva, diante da ausÃªncia de causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o. Crime de ocultaÃ§Ã£o de cadÃ¡ver, mantido em seu desfavor os antecedentes, devendo o comportamento da vÃtima ser considerado neutro (SÃºmula 18 do TJPa), redimensiono a pena-base para 1 ano e 3 meses de reclusÃ£o e 20 dias-multa, (SÃºmula n. 23/TJPA). Ausentes circunstÃ¢ncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o, torno a pena definitiva em 01 ano e 3 meses de reclusÃ£o. ExistÃªncia de concurso material, nos termos do artigo 69 do CP, as penas somadas, perfazem 21 anos e 03 meses de reclusÃ£o e 20 dias-multa em regime inicial fechado.DOSIMETRIA DE LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL. REDUÃÃO DA PENA CONFIGURADA. Crime homicÃdio qualificado, o comportamento da vÃtima ser considerado neutro (SÃºmula 18 do TJPa), redimensiono a pena para 12 anos de reclusÃ£o, diante da ausÃªncia de circunstÃ¢ncia judicial negativa. Ausentes circunstÃ¢ncias atenuantes, nÃ£o houve bis in idem no que concerne a reincidÃªncia, pois o juÃzo sentenciante aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, alienas âcâ e âdâ do CP, razÃ£o pela qual mantenho a referida agravante no patamar em que foi aplicada, aumentando a pena em 05 anos, passando a dosa-la em 17 anos de reclusÃ£o, a qual torno definitiva, diante da ausÃªncia de causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o. Quanto ao crime de ocultaÃ§Ã£o de cadÃ¡ver, o magistrado de piso fixou a pena-base no mÃnimo legal, em 01 ano de reclusÃ£o e 10 dias-multa, nÃ£o havendo reparos a serem realizados. Ausentes circunstÃ¢ncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o, resultou na pena definitiva em 01 ano e 3 meses de reclusÃ£o. ExistÃªncia de concurso material, nos termos do artigo 69 do CÃ3digo Penal, as penas somadas, perfazem 18 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa, em regime inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00052901820168140083
COMARCA: Breves.
APELANTES: Renan Ziel Rodrigues Souza, Romário Santana Pontes e Luandre dos Santos Gomes Maciel - Defensoria Pública do Estado do Pará
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. APELANTES RENAN ZIEL RODRIGUES SOUZA, ROMÁRIO SANTANA PONTES E LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL. MÉRITO. REANALISE DA DOSIMETRIA A PENAL. PROVIMENTO. DOSIMETRIA DE
RENAN ZIEL RODRIGUES SOUZA
. REDUÇÃO DA PENA CONFIGURADA. Crime homicídio qualificado, mantido em desfavor deste tão somente os antecedentes, devendo o comportamento da vítima ser considerado neutro (Súmula 18 do TJPa), redimensiono a pena-base para 14 anos de reclusão (Súmula n. 23/TJPA). Ausentes circunstâncias atenuantes, não houve bis in idem no que concerne a reincidência, pois o juízo sentenciante aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, alienas `c¿ e `d¿ CP, razão pela qual mantenho a referida agravante no patamar em que foi aplicada, aumentando a pena em 06 anos, passando a dosa-la em 20 anos de reclusão, a qual torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento e diminuição. Crime de ocultação de cadáver, mantido em seu desfavor os antecedentes, devendo o comportamento da vítima ser considerado neutro (Súmula 18 do TJPa), redimensiono a pena-base para 1 ano e 3 meses de reclusão e 20 dias-multa, (Súmula n. 23/TJPA). Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 01 ano e 3 meses de reclusão. Existência de concurso material, nos termos do artigo 69 do CP, as penas somadas, perfazem 21 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa em regime inicial fechado.
DOSIMETRIA DE
ROMÁRIO SANTANA PONTES
. REDUÇÃO DA PENA CONFIGURADA. Crime homicídio qualificado, mantido em desfavor deste tão somente os antecedentes, devendo o comportamento da vítima ser considerado neutro (Súmula 18 do TJPa), redimensiono a pena-base para 14 anos de reclusão (Súmula n. 23/TJPA). Ausentes circunstâncias atenuantes, não houve bis in idem no que concerne a reincidência, pois o juízo sentenciante aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, alienas `c¿ e `d¿ CP, razão pela qual mantenho a referida agravante no patamar em que foi aplicada, aumentando a pena em 06 anos, passando a dosa-la em 20 anos de reclusão, a qual torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento e diminuição. Crime de ocultação de cadáver, mantido em seu desfavor os antecedentes, devendo o comportamento da vítima ser considerado neutro (Súmula 18 do TJPa), redimensiono a pena-base para 1 ano e 3 meses de reclusão e 20 dias-multa, (Súmula n. 23/TJPA). Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 01 ano e 3 meses de reclusão. Existência de concurso material, nos termos do artigo 69 do CP, as penas somadas, perfazem 21 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa em regime inicial fechado.
DOSIMETRIA DE
LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL
. REDUÇÃO DA PENA CONFIGURADA. Crime homicídio qualificado, o comportamento da vítima ser considerado neutro (Súmula 18 do TJPa), redimensiono a pena para 12 anos de reclusão, diante da ausência de circunstância judicial negativa. Ausentes circunstâncias atenuantes, não houve bis in idem no que concerne a reincidência, pois o juízo sentenciante aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, alienas `c¿ e `d¿ do CP, razão pela qual mantenho a referida agravante no patamar em que foi aplicada, aumentando a pena em 05 anos, passando a dosa-la em 17 anos de reclusão, a qual torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento e diminuição. Quanto ao crime de ocultação de cadáver, o magistrado de piso fixou a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, não havendo reparos a serem realizados. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição, resultou na pena definitiva em 01 ano e 3 meses de reclusão. Existência de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas somadas, perfazem 18 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, que condenou
Renan Ziel Rodrigues Souza, Romário Santana Pontes e Luandre dos Santos Gomes Maciel
, respectivamente, os dois primeiros a penas de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridas inicialmente em regime fechado e no pagamento de 30 (trinta) dias-multa e o terceiro a pena de 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 211 do Código Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará, através da Promotoria de Justiça de Curralinho, ofereceu denúncia, no dia 09/09/2016, em face de Luandre dos Santos Gomes Maciel, Romário Santana Pontes e Renan Ziel Rodrigues Souza, qualificados às fls. 02, imputando-lhes as práticas dos crimes capitulados no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Segundo a denúncia (fls. 02/05), no dia 17/08/2016, por volta de 01h30min, os denunciados e o adolescente Andrei da Costa Furtado, com animus necandi, mataram o nacional Rian David Carvalho Marques, mediante paga, por motivo torpe, mediante dissimulação e emprego de meio cruel, tendo em seguida, ocultado o cadáver da vítima.

Os apelantes foram denunciados, após tramitação processual, sobreveio à pronúncia ocorrida em 26/04/2017 como incurso nas sanções punitivas dos art. 121, §2º, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90). Foi designado o Tribunal do Júri, no qual foram os apelantes considerados culpados pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas e condenados nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório os apelantes manejaram o presente recurso, ambos contendo a mesma causa de pedir, qual seja, de que o juízo singular não valorou corretamente as circunstâncias judicias favoráveis, razão pela qual objetivam a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que houve bis in de na primeira na segunda fase da dosimetria da pen.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pugnando pelo improvimento dos apelos e manutenção da sentença em todos os termos. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Os apelantes Renan Ziel Rodrigues Souza, Romário Santana Pontes e Luandre dos Santos Gomes Maciel, objetivam a revisão na dosimetria da pena, por considerar demasiadamente elevada, não tendo o Juízo valorado corretamente as circunstâncias judiciais favoráveis, razão pela qual pedem a fixação no mínimo legal, bem como o reconhecimento de ocorrência de bis in idem, referindo-se ao aumento da pena-base por antecedentes criminais e agravante por reincidência.

No que se refere ao apelante
RENAN ZIEL RODRIGUES SOUZA
foi fixada pelo Juízo
`a quo¿
, nos seguintes termos:
¿HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) Pena-base Analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que a acusada agiu com culpabilidade normal a espécie, se evidenciando que o delito foi premeditado;
registra antecedentes criminais
, sendo que nenhum elemento foi coletado a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do delito se constituem pelo desejo de tirar a vida de outrem, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra a vida; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo que demonstram a prática de ilícito, nada tendo a se valorar como fator que extrapole o limite dos tipos; em nenhum momento a vítima contribuiu para a prática do crime. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 16 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2, I. Circunstâncias agravantes e atenuantes Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, II, c e d, do Código Penal, qual seja, o agente ter cometido o crime de forma dissimulada e por motivo torpe, aumento a pena em 6 anos, passando a dosá-la em 22 anos de reclusão. Causas de diminuição e aumento de pena Não há causas de diminuição de pena a serem observadas. Não há causas de aumento a serem observadas, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena privativa de liberdade de 22 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER (art. 211, do CP) Pena-base Já analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, e utilizando os mesmos critérios do crime anterior fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão. Considerando a situação econômica do condenado e observando o mesmo critério dosimétrico, fixo a pena de multa em 30 dias-multa, ficando o valor do dia-multa estipulado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime. Circunstâncias agravantes e atenuantes Não concorrem circunstâncias atenuantes. Não concorrem circunstâncias agravantes. Causas de diminuição e aumento de pena Não há causas de diminuição de pena a serem observadas. Não há causas de aumento a serem observadas, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena privativa de liberdade de 1 ano e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa pelo crime de ocultação de cadáver. Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado à pena de 23 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa¿

Quanto ao
crime homicídio qualifico
, o magistrado de piso valorou negativamente os antecedentes criminais e o comportamento da vítima, todavia, mantenho em desfavor deste tão somente os antecedentes, devendo o comportamento da vítima ser considerado neutro (Súmula 18 do TJPa), razão pela qual
redimensiono a pena-base para 14 anos de reclusão
, diante da manutenção de uma circunstância judicial negativa, o que por si só já autoriza que a aplicação da pena seja dada acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Ausentes circunstâncias atenuantes, verifico que ao contrário do que afirma a defesa, não houve bis in idem no que concerne a reincidência, pois o juízo sentenciante aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, alienas `c¿ e `d¿ do Código Penal (agente ter cometido o crime de forma dissimulada e por motivo torpe), razão pela qual mantenho a referida agravante no patamar em que foi aplicada, aumentando a pena em 06 anos, passando a dosa-la
em 20 anos de reclusão, a qual torno definitiva
, diante da ausência de causas de aumento e diminuição.

Quanto ao
crime de ocultação de cadáver
, o magistrado de piso valorou negativamente os antecedentes criminais e o comportamento da vítima, todavia, mantenho em desfavor deste tão somente os antecedentes, devendo o comportamento da vítima ser considerado neutro (Súmula 18 do TJPa), razão pela qual
redimensiono a pena-base para 1 ano e 3 meses de reclusão e 20 dias-multa
, diante da manutenção de uma circunstância judicial negativa, o que por si só já autoriza que a aplicação da pena seja dada acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição,
torno a pena definitiva em 01 ano e 3 meses de reclusão.

Por fim, diante da existência de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas somadas, perfazem
21 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa
. O regime determinado para o cumprimento da pena foi o inicialmente fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, inciso
`c¿
do Código Penal.

Com relação ao apelante
ROMÁRIO DE SANTANA PONTES
, foi fixada pelo Juízo
`a quo¿
nos seguintes termos:
HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) Pena-base Analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que a acusada agiu com culpabilidade normal a espécie, se evidenciando que o delito foi premeditado;
registra antecedentes criminais
, sendo que nenhum elemento foi coletado a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do delito se constituem pelo desejo de tirar a vida de outrem, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra a vida; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo que demonstram a prática de ilícito, nada tendo a se valorar como fator que extrapole o limite dos tipos; em nenhum momento a vítima contribuiu para a prática do crime. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 16 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2, I. Circunstâncias agravantes e atenuantes Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, II, c e d, do Código Penal, qual seja, o agente ter cometido o crime de forma dissimulada e por motivo torpe, aumento a pena em 6 anos, passando a dosá-la em 22 anos de reclusão. Causas de diminuição e aumento de pena Não há causas de diminuição de pena a serem observadas. Não há causas de aumento a serem observadas, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena privativa de liberdade de 22 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER (art. 211, do CP) Pena-base Já analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, e utilizando os mesmos critérios do crime anterior fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão. Considerando a situação econômica do condenado e observando o mesmo critério dosimétrico, fixo a pena de multa em 30 dias-multa, ficando o valor do dia-multa estipulado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime. Circunstâncias agravantes e atenuantes Não concorrem circunstâncias atenuantes. Não concorrem circunstâncias agravantes. Causas de diminuição e aumento de pena Não há causas de diminuição de pena a serem observadas. Não há causas de aumento a serem observadas, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena privativa de liberdade de 1 ano e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa pelo crime de ocultação de cadáver. Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado à pena de 23 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Quanto ao
crime homicídio qualifico
, o magistrado de piso valorou negativamente os antecedentes criminais e o comportamento da vítima, todavia, mantenho em desfavor deste tão somente os antecedentes, devendo o comportamento da vítima ser considerado neutro (Súmula 18 do TJPa), razão pela qual
redimensiono a pena-base para 14 anos de reclusão
, diante da manutenção de uma circunstância judicial negativa, o que por si só já autoriza que a aplicação da pena seja dada acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Ausentes circunstâncias atenuantes, verifico que ao contrário do que afirma a defesa, não houve bis in idem no que concerne a reincidência, pois o juízo sentenciante aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, alienas `c¿ e `d¿ do Código Penal (agente ter cometido o crime de forma dissimulada e por motivo torpe), razão pela qual mantenho a referida agravante no patamar em que foi aplicada, aumentando a pena em 06 anos, passando a dosa-la
em 20 anos de reclusão, a qual torno definitiva
, diante da ausência de causas de aumento e diminuição.

Quanto ao
crime de ocultação de cadáver
, o magistrado de piso valorou negativamente os antecedentes criminais e o comportamento da vítima, todavia, mantenho em desfavor deste tão somente os antecedentes, devendo o comportamento da vítima ser considerado neutro (Súmula 18 do TJPa), razão pela qual
redimensiono a pena-base para 1 ano e 3 meses de reclusão e 20 dias-multa
, diante da manutenção de uma circunstância judicial negativa, o que por si só já autoriza que a aplicação da pena seja dada acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição,
torno a pena definitiva em 01 ano e 3 meses de reclusão.

Por fim, diante da existência de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas somadas, perfazem
21 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa
. O regime determinado para o cumprimento da pena foi o inicialmente fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, inciso
`c¿
do Código Penal.

Por fim, quanto ao apelante
LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL
, foi fixada pelo Juízo
`a quo¿
nos seguintes termos:
HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) Pena-base Analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que a acusada agiu com culpabilidade normal a espécie, se evidenciando que o delito foi premeditado; não registra antecedentes criminais, sendo que nenhum elemento foi coletado a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do delito se constituem pelo desejo de tirar a vida de outrem, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra a vida; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo que demonstram a prática de ilícito, nada tendo a se valorar como fator que extrapole o limite dos tipos; em nenhum momento a vítima contribuiu para a prática do crime. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 14 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2, I. Circunstâncias agravantes e atenuantes Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, II, c e d, do Código Penal, qual seja, o agente ter cometido o crime de forma dissimulada e por motivo torpe, aumento a pena em 5 anos, passando a dosá-la em 19 anos de reclusão. Causas de diminuição e aumento de pena Não há causas de diminuição de pena a serem observadas. Não há causas de aumento a serem observadas, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena privativa de liberdade de 19 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER (art. 211, do CP) Pena-base Já analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, e utilizando os mesmos critérios do crime anterior fixo a pena-base em 1 ano de reclusão. Considerando a situação econômica do condenado e observando o mesmo critério dosimétrico, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, ficando o valor do dia-multa estipulado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime. Circunstâncias agravantes e atenuantes Não concorrem circunstâncias atenuantes. Não concorrem circunstâncias agravantes. Causas de diminuição e aumento de pena Não há causas de diminuição de pena a serem observadas. Não há causas de aumento a serem observadas, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de ocultação de cadáver. Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado à pena de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Quanto ao
crime homicídio qualifico
, o magistrado de piso valorou negativamente o comportamento da vítima, todavia, o comportamento da vítima ser considerado neutro (Súmula 18 do TJPa), razão pela qual
redimensiono a pena para 12 anos de reclusão
, diante da ausência de circunstância judicial negativa.

Ausentes circunstâncias atenuantes, verifico que ao contrário do que afirma a defesa, não houve bis in idem no que concerne a reincidência, pois o juízo sentenciante aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, alienas `c¿ e `d¿ do Código Penal (agente ter cometido o crime de forma dissimulada e por motivo torpe), razão pela qual mantenho a referida agravante no patamar em que foi aplicada, aumentando a pena em 05 anos, passando a dosa-la
em 17 anos de reclusão, a qual torno definitiva
, diante da ausência de causas de aumento e diminuição.

Quanto ao
crime de ocultação de cadáver
, o magistrado de piso fixou a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, não havendo reparos a serem realizados. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição, resultou na pena definitiva em 01 ano e 3 meses de reclusão.

Por fim, diante da existência de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas somadas, perfazem
18 anos de reclusão e 10 dias-multa
. O regime determinado para o cumprimento da pena foi o inicialmente fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, inciso
`c¿
do Código Penal.

Isto posto, conheço do recurso e dou parcial provimento para redimensionar a pena de Renan Ziel Rodrigues Souza, Romário Santana Pontes e Luandre dos Santos Gomes Maciel nos termos da fundamentação supra, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.